Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. ARTIGO 355 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DOS LUCROS CESSANTES. DEPÓSITO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez não realizada a imputação ao pagamento pelo executado, e omisso o exequente quanto à quitação do débito, o artigo 355 do Código Civil determina que, nestes casos, a quitação se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar.
2. No presente caso, o pagamento recaiu sobre a condenação por danos materiais, sendo certo que após o pagamento dos danos materiais, suspende-se a obrigação de pagamento dos lucros cessantes.
3. A executada realizou o pagamento dentro do prazo para o pagamento voluntário, assim, inviável a cobrança dos lucros cessantes dos meses subsequentes, bem como a aplicação da multa do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente, ora agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.